Tribunal: TJMT
Processo: 1022642-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022642-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADRIANO DE SOUZA PARANHOS - CPF: 010.224.321-25 (AGRAVADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS – BLOQUEIO DA CNH E CARTÃO DE

CRÉDITO DO DEVEDOR/EXECUTADO – DESCABIMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Hipótese na qual as medidas pleiteadas pelo agravante são desproporcionais, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1022642-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

ADRIANO DE SOUZA PARANHOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão monocrática desta relatora (Id
113694476
), que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
“que há precedentes dos demais Tribunais Pátrios que divergem do referido entendimento e autorizam a suspensão da CNH como medida atípica para coibir o devedor a efetuar o pagamento do débito”
, de modo que resta evidente que o
decisum
que negou provimento ao agravo de instrumento merece reforma.

Assim sendo, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente.
(Id
117651454
).

Sem contraminuta, conforme certificado no Id
128868684.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende o agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada, para o fim de que seja autorizada
a suspensão da Carteira Nacional de

Habilitação (CNH) e o bloqueio dos cartões de crédito do agravado, para
o fim de
assegurar o cumprimento da ordem judicial e consequentemente o pagamento

da dívida.

Pois bem. O artigo 139, IV, do CPC dispõe que:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Em comentários ao mencionado dispositivo legal, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina o seguinte:

“No inciso IV do art. 139 do Novo CPC não há propriamente uma novidade, mas a previsão pode gerar mudanças substanciais no plano da efetivação das decisões judiciais. Segundo o dispositivo legal incumbe ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento, todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar a efetivação da decisão judicial e a obtenção da tutela do direito. As medidas sub-rogatórias são aquelas que substituem a vontade do devedor pela vontade do Direito, gerando a satisfação do direito independentemente da colaboração do devedor. São exemplos clássicos a busca e a apreensão e a penhora/expropriação. As medidas coercitivas (execução indireta) são aquelas que pressionam psicologicamente o devedor para que ele cumpra a obrigação, ou seja, que ele, sendo pressionado, adeque sua vontade à vontade do Direito. Podem oferecer uma melhora na situação do devedor, como o desconto de 50% dos honorários advocatícios previsto no art. 827, § 1o, do Novo CPC, ou ameaçar uma piora em sua situação, como ocorre com as astreintes e a prisão civil na execução de alimentos. Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei para efetivar duas decisões.”
(
in
‘Novo Código de Processo Civil Comentado’, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, págs. 230-231).

Depreende-se, pois, que o legislador concedeu ao Julgador a faculdade de impor medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias às partes, a fim de trazer efetividade às suas decisões.

De outro lado, verifica-se que não especificou quais seriam estas medidas, cabendo, assim, ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do disposto no artigo 8o do mesmo Digesto Processual,
verbis
:

“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

No caso dos autos, apesar do agravante defender o contrário, eventual deferimento das medidas atípicas para satisfazer o crédito em execução, além de não ter o condão de garantir o pagamento do saldo devedor, resulta em evidente violação ao direito à dignidade do agravado, bem como às garantias individuais constitucionalmente protegidas.

Assim, não se afigura a possibilidade de satisfação do crédito por meio das medidas pretendidas.

Nesse trilhar e em casos análogos a Terceira Câmara de Direito Privado já decidiu, confira-se:

“EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS – ART. 139, IV, CPC –
BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIDO – MEDIDAS DESPROPORCIONAIS – ART. 8o, CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC, o legislador permitiu ao magistrado a possibilidade de impor diversas medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias ao devedor, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, entretanto, em que pese a possibilidade posta na referida norma legal, o certo é que o condutor do feito, ao empregar as medidas que entender cabíveis, não pode deixar de observar os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consoante regra disposta no art. 8o, do CPC. No caso, o pedido de bloqueio da CNH, passaporte e cartão de crédito viola o direito à dignidade da pessoa humana e as garantias individuais constitucionalmente protegidas, além de não garantir o pagamento do saldo devedor pelo recorrido, de modo que deve ser mantida a decisão que indeferiu o pleito. Precedentes”
(TJ-MT 10198501120218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
MEDIDAS CONSTRITIVAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO DOS DEVEDORES/EXECUTADOS – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8o, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais dos executados e não à satisfação do débito.”
(TJ-MT 10158791820218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PLEITO DO EXEQUENTE QUE VISA A SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. Hipótese na qual a medida pleiteada pelo agravante é desproporcional, pois visa apenas restringir direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.”
(TJ-MT 10060718620218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR –
MEDIDA CONSTRITIVA – SUSPENSÃO DA CNH, CARTÕES DE CRÉDITO E BLOQUEIO DE INTERNET – IMPOSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA
. – A suspensão da CNH, cartões de crédito e bloqueio de internet, como requerido, não garante a execução, nem valoriza o caráter imperativo das decisões judiciais e, ainda, é demasiadamente gravosa ao executado, o que retira a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido.”
(TJ-MG – AI: 10344160070043001 Iturama, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INUTILIDADE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
. I – A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) quando a medida for necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) por decisão fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos. II – A suspensão da CNH e passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito, impedimento da expedição de novos cartões, bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel não se apresentam como medidas lógicas e necessárias à satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida, além de algumas delas envolverem relações contratuais do devedor com terceiros, que não devem sofrer ingerência do Poder judiciário. III – Negou-se provimento ao recurso.”
(TJ-DF 07032448920218070000 DF 0703244-89.2021.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 12/05/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 02/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022